Tribunal: STJ
Processo: 0066796-15.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903958 - PR (2025/0122670-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMP AUTO SERVICE LTDA.
AGRAVANTE
: WALTER DYSARSZ
ADVOGADOS
: DIEGO MALAVAZI JEROMINE - PR074658
JANDIRA DE FATIMA BACHI RODRIGUES - PR056568
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES
FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS
AGRAVADO
: GARANTIOESTE-SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO
DO OESTE DO PARANA
ADVOGADOS
: WANDERLEIA SOUSA AMORIM - SP489892
CLEBER ROTTA - PR057610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL VERIFICADO. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente ao comando de que não se levará a efeito a
penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da
execução não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a
despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto,
o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Documento eletrônico VDA49922925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 66fdc1ed-c2f0-4ed7-bee1-fd2cfd5018a4

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 66fdc1ed-c2f0-4ed7-bee1-fd2cfd5018a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903958 - PR (2025/0122670-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMP AUTO SERVICE LTDA.
AGRAVANTE
: WALTER DYSARSZ
ADVOGADOS
: DIEGO MALAVAZI JEROMINE - PR074658
JANDIRA DE FATIMA BACHI RODRIGUES - PR056568
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES
FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS
AGRAVADO
: GARANTIOESTE-SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO
DO OESTE DO PARANA
ADVOGADOS
: WANDERLEIA SOUSA AMORIM - SP489892
CLEBER ROTTA - PR057610
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL VERIFICADO. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente ao comando de que não se levará a efeito a
penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da
execução não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a
despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto,
o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMP AUTO
SERVICE LTDA. (AMP) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 174/175).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
EXEQUENTE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS
FRUTÍFERAS. EXECUÇÃO QUE NÃO FICOU PARALISADA POR
PERÍODO SUPERIOR AO DIREITO MATERIAL PRETENDIDO.
Para que se reconheça a prescrição intercorrente é imprescindível que
esteja caracterizada a inércia do credor em promover atos de sua
incumbência, bem como o transcurso do prazo prescricional sem
qualquer movimentação do processo, fato que não ocorreu no
presente caso.
Agravo de Instrumento não provido (e-STJ, fl. 46).

Nas razões do seu inconformismo, AMP alegou ofensa ao art. 836 do
NCPC, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que o bloqueio de um valor que
não cobre sequer as custas processuais, conforme previsto expressamente no art. 836
do NCPC, não pode ser tido como eficaz para satisfazer o crédito exequendo e para
interromper o prazo prescricional.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 146/156).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Quanto à afronta ao art. 836 do NCPC
AMP alegou ofensa ao art. 836 do NCPC. Sustentou que o bloqueio de um
valor que não cobre sequer as custas processuais, conforme previsto expressamente
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

no art. 836 do NCPC, não pode ser tido como eficaz para satisfazer o crédito
exequendo e para interromper o prazo prescricional.
O conteúdo normativo do dispositivo apontado como contrariado, que dispõe
que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução
dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da
execução não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem mesmo após a
oposição dos embargos de declaração, de modo que está ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Registre-se que caberia a indicação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, o que
não ocorreu no caso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

27/3/2023
29/3/2023 –
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a
partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento
jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final
da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise
de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

6/3/2023
10/3/2023 – sem
destaque no original)

De qualquer sorte, veja-se o seguinte trecho do aresto recorrido:
Por oportuno, em que pese tenham ocorrido várias suspensões do
processo ao longo do tramite processual para busca de bens, nunca
houve paralisação do processo ou desídia do exequente por prazo
superior ao prescricional.
Logo, verifica-se que o feito teve regular movimentação, de modo que
é possível concluir que não houve interrupção significativa do trâmite
do processo, além de terem ocorrido efetivas penhoras no curso da
demanda.
Assim, ante a ausência de transcurso do prazo prescricional aplicável
à espécie, deve ser mantida a decisão agravada, a qual afastou a
prescrição intercorrente (e-STJ, fl. 53).
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do
Paraná, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu ter havido a
interrupção do prazo prescricional e, em consequência, afastou a ocorrência do prazo
prescricional.
Por isso, conforme se nota, o TJPR assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO,
EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. PRECEDENTES. CONTRATO DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. AÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
AÉREA
ATESTADA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DANO OCASIONADO POR CONDUTA CULPOSA. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art.
932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, às
demandas envolvendo a reparação de danos ocasionados por falha no
serviço de transporte aéreo de carga, aplica-se o prazo prescricional
bienal.
3. No caso, a Corte originária não reconheceu a implementação do
prazo prescricional, uma vez que ocorreu a interrupção do lapso
temporal. A revisão desse fundamento esbarra na Súmula 7/STJ.
4. Concluindo o Tribunal de origem pela responsabilidade da empresa
de transporte aéreo pelos danos ocasionados por falha na prestação
do serviço de transporte de carga, mostra-se vedado a esta Corte
Superior rever tal conclusão, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Quanto à aplicação das regras inseridas na Convenção de Montreal
para redução do valor da penalidade, não há como conhecer da tese,
visto que "a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento do
acórdão recorrido denota a deficiência de fundamentação recursal, a
fazer i ncidir o óbice das Súmulas nos 283 e 284/STF" (AgInt no
AREsp n. 1.825.446/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
17/2/2023
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

(AgInt no AREsp n. 1.826.816/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

3/6/2024
5/6/2024 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA,
DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou
contradições, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Aplica-se o
prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões
decorrentes de inadimplemento contratual. Não havendo na lei regra
limitando o tempo para a decadência do direito de promover a
resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não
prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso, a
pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse
do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e
danos, de modo que incide a prescrição decenal" (AgInt no REsp n.
1.955.059/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.). Incidência da Súmula 83
26/4/2022
3/5/2022
/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da interrupção do prazo
prescricional, no caso em análise, demandaria o reexame de provas,
providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.456.009/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

27/5/2024
29/5/2024 – sem destaque no
original)

Em relação à divergência jurisprudencial
AMP aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que
AMP não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso
especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas
regimentais.
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

29/8/2022
31/8/2022 –
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
26/8/2022 – sem destaque no
original)
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49628777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:39
Código de Controle do Documento: 97a0d701-d527-44ff-81ea-75c30710f04f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.958 / PR
Número Registro: 2025/0122670-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072569220148160030 00279343820258160000 00667961520248160000 279343820258160000
27934382025816000000072569220148160030 667961520248160000 72569220148160030
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMP AUTO SERVICE LTDA.
AGRAVANTE : WALTER DYSARSZ
ADVOGADOS : DIEGO MALAVAZI JEROMINE - PR074658
JANDIRA DE FATIMA BACHI RODRIGUES - PR056568
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES
FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS
AGRAVADO
: GARANTIOESTE-SOCIEDADE DE GARANTIA DE CREDITO DO
OESTE DO PARANA
ADVOGADOS : CLEBER ROTTA - PR057610
WANDERLEIA SOUSA AMORIM - SP489892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA49867175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 4f01564b-7e99-4433-bae8-46f38fbf8801

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 4f01564b-7e99-4433-bae8-46f38fbf8801